Tribunal: TJDFT
Processo: 0742105-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO. MAL COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. CARÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando que pretende reforma de decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que falta grave cometida há mais de doze meses não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório deve considerar toda a execução da pena, conforme precedentes desta casa e dos tribunais superiores, sendo certo que o fato de ter praticado outros crimes dolosos no decurso da execução penal, além de ter se evadido do sistema em três oportunidades, demonstra que não está apto ao retorno integral ao convívio social.

3 Agravo na execução penal não provido.